Tribunal: TJES
Processo: 5011199-66.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-02

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011199-66.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABINE VENIAL DA SILVA MATTOS
IMPETRANTE: HELTON MONTEIRO MENDES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
S

33
E 35
,
DA
LEI N° 11.343/06
–
MÃE DE FILHOS MENORES -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
PRISÃO CAUTELAR
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

–

APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S À PRISÃO
– IMPOSSIBILIDADE –

APLICAÇÃO DO ART. 318, DO CPP
–
INVIABILIDADE

–
ORDEM DENEGADA.
1
.

R
estaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como
a necessidade de
garantia da ordem pública.

2
.
P
rudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

3.
L
evando-se em consideração
as peculiaridades do caso concreto
, principalmente,
a

infr
ação a
o disposto no artigo
33 da Lei de Drogas
,
dentro de sua
própria
residência,

onde residia com su
a
s filhas,

está
identificada a incontornável urgência da medida cautelar, justifica
ndo, assim,
a sua manutenção com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011199-66.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABINE VENIAL DA SILVA MATTOS e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011199-66.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABINE VENIAL DA SILVA MATTOS
IMPETRANTE: HELTON MONTEIRO MENDES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de
F
ABINE VENIAL DA SILVA MATTOS
,
apontando como autoridade coatora o
MM.
Juízo
de Direito d
a 2ª Vara da Comarca de Alegre
.

Sustenta
,
em síntese,
ausência dos requisitos
do artigo 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva
,
bem como pel
o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

A
inda
, atenta ao fato da paciente ser mãe de filhas menores de
1
2 (doze) anos
, sendo cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Requer, assim,
a concessão da presente ordem para que
seja imediatamente colocad
a
em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas medidas cautelares
diversas da prisão,
previstas no art
igo
319 do CPP
ou a prisão domiciliar
.

Pois bem.

Em análise dos autos, observo que
a

postulante
foi denunciad
a
pela suposta prática do delito previsto no
s
artigo
s

33
e 35
, da Lei n° 11
.
343/06.
Extrai-se da denúncia que agentes lograram êxito em apreender significativa quantidade de drogas na residência
da acusada, sendo
um tablete grande de substância semelhante à maconha, com aproximadamente um quilograma, uma porção pequena de substância semelhante à maconha e um envelope pequeno de substância semelhante à maconha.

A
b initio
, o
bservo a partir da decisão que
decretou
a medida extrema que o Magistrado de piso não permitiu que
a acusada

permanecesse
em liberdade, para garantir a ordem pública,
em virtude da gravidade concreta do delito, uma vez que a prisão ocorreu em contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo certo, pois, que já havia fundadas suspeitas em desfavor dos denunciado
s.

Não somente, destaca a douta Procuradoria de Justiça que
a acusada “
estaria associada a dois outros indivíduos para guardar e comercializar entorpecentes, o que faziam em local próximo ao CAA-UFES (Campus de Alegre), ou seja, nas imediações de estabelecimento de ensino configurando, ainda, uma modalidade majorada de tráfico de drogas”.

Portanto, verifico
que restaram devidamente evidenciad
o
s, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como
a necessidade de
garantia da ordem pública,
razão pela qual a manutenção da prisão é medida que se impõe, no momento
.

Diante dessas circunstâncias,
medidas diversas
da prisão
, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública no caso em análise.

Por fim,
n
o tocante ao pedido de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
destaco
que
o
art. 318 do Código de Processo Penal tr
az a
previsão para o caso
de
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade
.

Contudo
,
apesar
de
a
postulante possuir
filh
as
menores
, a legislação penal se utiliza do verbo “poderá”, ficando evidente tratar-se de faculdade do julgador e não
de
um direito automático d
a ré
.

Portanto
, pode
o Magistrado
no caso concreto, identificada a incontornável urgência da medida cautelar,
justificar a sua manutenção com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

In casu
,

d
estacou o magistrado
a quo
que “
Fabine é acusada pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e, conforme fundamentado pela IRMP, a acusada supostamente praticava os delitos constantes dos autos no interior de sua residência, situação que compromete o regular desenvolvimento das filhas menores, razão pela qual há situação excepcional nos autos”.

E
ainda, menciona o magistrado que “
foi instaurado procedimento extrajudicial perante o Ministério Público, oportunidade em que foi informado que a infante M.F.V.M. está sob a responsabilidade do avô e com vínculo com o genitor (alternando os finais de semana), enquanto a infante A.R.V.M. está residindo com o genitor, no Rio de Janeiro e já se encontra matriculada em unidade escolar daquela localidade”.

Portanto, diante dessa situação excepcional, inviável se torna o deferimento do presente pedido, levando-se em consideração, principalmente, a
prática do crime em sua própria casa,
local onde conviv
ia
com su
as
filh
a
s.

Pelo exposto
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011199-66.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABINE VENIAL DA SILVA MATTOS
IMPETRANTE: HELTON MONTEIRO MENDES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
S

33
E 35
,
DA
LEI N° 11.343/06
–
MÃE DE FILHOS MENORES -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
PRISÃO CAUTELAR
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

–

APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S À PRISÃO
– IMPOSSIBILIDADE –

APLICAÇÃO DO ART. 318, DO CPP
–
INVIABILIDADE

–
ORDEM DENEGADA.
1
.

R
estaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como
a necessidade de
garantia da ordem pública.

2
.
P
rudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

3.
L
evando-se em consideração
as peculiaridades do caso concreto
, principalmente,
a

infr
ação a
o disposto no artigo
33, da Lei de Drogas
,
dentro de sua
própria
residência
,
onde residia com su
a
s filhas,

está
identificada a incontornável urgência da medida cautelar, justifica
ndo, assim,
a sua manutenção com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4.

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.